Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-48.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E EQUÍVOCOS - ART. 1.022 DO CPC/2015 - PRETENSA REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
- A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000083-48.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/12/2021 Publicação: 14/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E EQUÍVOCOS – ART. 1.022 DO CPC/2015 – PRETENSA REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. - A rediscussão do mérito da decisão contida no acórdão embargado não figura como uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Daniel Ferreira de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Daniel Ferreira de Oliveira, em face do acórdão da colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Em suas razões recursais, alegou que o acórdão embargado deixou de analisar ou valorou equivocamente os fundamentos sustentados em sede de apelo e que buscavam a nulidade do ato administrativo-disciplinar. Segundo a defesa, o primeiro ponto equivocado se refere a utilização do Auto de Prisão em Flagrante Delito como prova emprestada sem que houvesse qualquer decisão judicial autorizando a adoção de procedimento em relação ao processo administrativo-disciplinar a que o embargante respondia naquele momento. Aduziu que o fundamento adotado no tocante à aplicação do art. 326 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) – negou vigência ao art. 489, §1º, inciso VI, da Lei n. 13.105/2015, violando, ainda, os princípios da hierarquia das normas, do sigilo do inquérito policial (comum ou militar), da legalidade, da moralidade administrativa e, ainda a Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça. O segundo ponto que o embargante entende que deve ser sanado se refere à dosimetria da sanção disciplinar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alegou a existência de omissão na apreciação da matéria de direito, ao deixar de aplicar o art. 16 da Lei Estadual n. 14.310/2002, bem como o art. 22, §2º, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Disse que o legislador não excepcionou as penalidades de demissão, ou seja, todas as sanções devem ser precedidas de dosimetria. Nesse sentido, aduziu que o acórdão embargado carece de fundamentação, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. Ao final, prequestionou, in verbis: [...] os direitos alegados no recurso de apelação e nestes embargos de declaração, quais sejam: (A) artigos constitucionais violados: art. 1º, III; art. 5º, incisos II, XXXV, XXXVI, LV, LVI, LX; art. 37, caput; art. 93, IX; além do princípio da hierarquia das normas; (B) artigos de lei federal: art. 489, §1º, inciso VI, da Lei n. 13.105/2015; art. 16 do Decreto-Lei n. 1.002/16969 (CPPM); art. 22, §2º, da Lei n. 4.657/42 (LINDB). E requereu que seja conhecidos e providos os embargos de declaração, pronunciando-se sobre as alegadas omissões e, se for o caso, concedendo-se os efeitos infringentes ao presente recurso. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Daniel Ferreira de Oliveira, em face do acórdão da colenda Segunda Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. Nos termos do que determina o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, erro material, obscuridade ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, senão vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração quando: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Nesse sentido, cumpre esclarecer que os embargos de declaração – ainda que para fim de prequestionamento – não se prestam como via idônea para a obtenção de reexame/rediscussão das questões já analisadas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Partindo dessas premissas, e confrontando as razões recursais do embargante, entendo que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios alegados. Perfazendo a leitura do decisium combatido, constata-se que a colenda Câmara Julgadora cuidou da devida análise das razões recursais propostas pelo apelante em face da sentença primeva que manteve o ato administrativo- disciplinar que determinou a sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, explicitando, de forma clara e coesa, os fundamentos que levaram ao resultado do julgamento. Na verdade, verifica-se que as questões suscitadas nos presentes embargos já foram objeto de análise por esta Câmara Julgadora, não havendo omissão ou equívoco naquele pronunciamento, isto é, houve o integral enfrentamento das teses suscitadas no recurso de apelação. A propósito, trago à colação o trecho do acórdão embargado em relação aos dois pontos arguidos pelo embargante: [...] Ademais, observa-se que a peça inicial do processo administrativo-disciplinar em tela foi instruída com cópia do auto de prisão em flagrante delito (APFD) do acusado, com fulcro no §2º do artigo 326 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), que expressamente dispõe: “Art. 326. Será submetido ao PAD, nos termos do art. 63 do CEDM, o militar que: [...] §2º. As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar ao PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo.” Na mesma esteira, não procedem as alegações de que deveria ter sido realizada a dosimetria da sanção disciplinar e, ainda, de que a vida pregressa e o extrato de registro funcional do apelante não foram analisados com acuidade. O processo administrativo-disciplinar é o meio destinado a dar parecer sobre a capacidade do militar para permanecer na situação de atividade ou inatividade nas IMEs, tendo como princípio o contraditório e a ampla defesa (art. 325 do MAPPA). Ao contrário das penas não demissionárias, a demissão não admite dosimetria, mas somente a decisão quanto à permanência ou não do militar nas IMEs, em face do cometimento de transgressão disciplinar de natureza grave, comprovada através de regular processo administrativo-disciplinar (art. 13, III, e art. 64, II, ambos do CEDM). Registra-se que eventual equívoco, como pretende demonstrar o embargante, entre os fundamentos lançados na decisão e o direito eventualmente aplicável à espécie, deve ser sanado pelo meio processual adequado. Na verdade, constata-se que o embargante busca a rediscussão da matéria, de forma a amoldá-la à sua pretensão. Entretanto, conforme TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sobredito, a estreita via do recurso de embargos de declaração não é a adequada ao propósito buscado. Nesse contexto, verificada a inexistência dos requisitos previstos no art. 535 do Código de Processo Civil (CPC), a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona quanto à necessidade de se rejeitarem-se os embargos de declaração, confira-se: EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2016. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO TARIFÁRIA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 784033 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 17/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 28-03-2017 PUBLIC 29-03-2017) [...] OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. (MS 33585 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017) Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator